Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA ANULAR NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À REALIZAÇÃO DA HASTA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. O aresto explanou que a insurgência a respeito de honorários a serem arbitrados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, no mínimo 10% do valor atribuído à causa, revela manifesta ausência de gravame, a denotar falta de interesse recursal aos autores-apelantes, ora embargados, de modo que o Colegiado não conhecera da apelação nesse ponto. E não conhecida dessa parcela por falta de gravame, não há falar em apreciação por se tratar de matéria de ordem pública, à míngua, como externado no acórdão, de recurso da parte interessada.
3. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o Tribunal fixa a verba no julgamento do recurso. Também o Tribunal fixa a verba quando redimensiona a sucumbência ao prover o recurso, mesmo sem pedido. Contudo, se o juízo de primeiro grau não se omitir na fixação dos honorários de sucumbência ou não houver o provimento do recurso do vencido, bem assim ausente recurso do interessado acerca do ônus de sucumbência, o Tribunal não reaprecia o arbitramento da verba. Precedente do STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.